Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto o agravante aduza não possuir condições de arcar com os alimentos homologados judicialmente, não se evidencia, de forma inequívoca, comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar, com o fito de justificar o inadimplemento (arts. 5o, LXVII, da Constituição Federal e 528, § 2o, do CPC). Assim, deve ser mantido o cumprimento de sentença sob o rito do art. 528 do CPC, afigurando-se imprópria a instauração de execução por quantia certa (art. 523 do CPC).
2. Nada obstante, importa salientar que, da análise dos autos de origem (processo n. 0754819-25.2020.8.07.0016), após a interposição do presente agravo de instrumento, a parte credora renovou o pedido de prisão civil do devedor/agravante, além de requerer a penhora de determinado imóvel, mas o Juízo de origem consignou que, “apesar do inadimplemento do devedor, a prisão civil não é a medida mais adequada durante o período de pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus”. Desta feita, indeferiu o pedido de prisão do agravante, bem como determinou que, “persistindo propósito dos credores na penhora do imóvel indicado, eles deverão optar pela conversão do rito deste cumprimento de sentença de pessoal (artigo 528, do C.P.C.) para o rito da constrição patrimonial (art. 523, do C.P.C.) bem como deverão trazer aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel, na forma prevista pelo art. 845, § 1o, do Código de Processo Civil” (ID 89726891).
3. Recurso conhecido e desprovido.